Tribunal: STF
Processo: RE 1562667
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, etc.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE AGENTE POLÍTICO E SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA.



    ALTERAÇÃO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL.



     CRIAÇÃO DO CARGO DE AGENTE DE TURISMO NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA, SEM A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. 



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO NA CRIAÇÃO DO CARGO DE AGENTE DE TURISMO, DIRECIONAMENTO DO CARGO E PERMISSÃO DE PROVIMENTO POR PESSOA NÃO HABILITADA (FILHO DO ENTÃO PREFEITO, ORA DEMANDADO) E DISPOSIÇÃO DO CANDIDATO EMPOSSADO À FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO DIA SUBSEQUENTE À SUA NOMEAÇÃO. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 



    ACÓRDÃO QUE ADMITIU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AGENTE POLÍTICO DEMANDADO TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR AS PENALIDADES, CONSIDERANDO-SE O EFEITO RETROATIVO NA APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/21, QUE ALTEROU SIGNIFICATIVAMENTE A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/1992), EM RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL SANCIONADOR. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DEMANDANTE. 



    (A) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO QUE TERIA DEIXADO DE PRONUNCIAR EM RELAÇÃO AOS ARTS. 5º, ITEM 1, E 65, ITEM 2, DA CONVENÇÃO DE MÉRIDA, PROMULGADA PELO DECRETO N. 5.687/2006, AO ART. 37, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO E DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. 



    TESE RECHAÇADA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE DESTINAM A ESCLARECER OBSCURIDADE, ELIMINAR CONTRADIÇÃO, SUPRIMIR OMISSÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    EVENTUAL CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SERÁ JUSTIFICÁVEL DESDE QUE A CONTRADIÇÃO, A OMISSÃO OU A OBSCURIDADE SE VERIFIQUE ENTRE TRECHOS DO RELATÓRIO, DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO, OU ENTRE ELES E A DECISÃO COLEGIADA, E NÃO A CONTRARIEDADE À LEI, JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA, PROVA DOS AUTOS OU DO ENTENDIMENTO DA PARTE INTERESSADA. 



    MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. 



    INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.



    NÍTIDO INCONFORMISMO.



     PRETENSA REDISCUSSÃO DOS TEMAS NÃO PERMITIDA PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    (B) PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO.



    PLEITO INDEFERIDO. 



    A INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, AINDA QUE PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO, PRESSUPÕE A PRESENÇA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO, OU, SE FOR O CASO, DE ERRO MATERIAL, HIPÓTESES NÃO OCORRENTES.



     ADEMAIS, O JULGADOR NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI APONTADOS PELAS PARTES QUANDO RESOLVE A LIDE DE FORMA SATISFATÓRIA. EXEGESE DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 927, § 1º, C/C 489, § 1º, IV, DO CPC. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E REJEITADO.” (e-doc. 581, p. 7 - 8)



    Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 581, p. 7 - 8)



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta, em suas razões recursais, que o acórdão embargado acarreta violação do art. 37, § 4º, da Constituição da República além de contrariar os princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente.



    Alega que “o Tribunal de Justiça Catarinense contrariou o disposto nos princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente, bem como no art. 37, § 4º, da Constituição da República – CR, razão por que se faz necessária, ainda, a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 12, III da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021” (e-doc. 591, p. 9)



    Afirma que “o que se almeja é a preservação da incolumidade do sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, que é composto por regras de ordem constitucional, legal e infralegal, que visam resguardar o direito fundamental à probidade na Administração Pública em prol de toda sociedade.” (e-doc. 591, p. 9)



    Argumenta que “se observa também com relação ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que, apesar de mencionado para assentar a tese jurídica no sentido da possibilidade da retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021 no âmbito das Ações Civis Públicas por ato de Improbidade Administrativa, não serve de fundamento para, de forma singular, sustentar as decisões combatidas.” (e-doc. 591, p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de reconhecer que os arestos recorridos, ao afastarem as penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos e a adequação da pena de multa ocasionadas pela aplicação retroativa da Lei n. 14.1230/2021 mostram contrariedade aos postulados constitucionais implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente, bem como ao art. 37, § 4º, da CR, devendo ser mantida a sentença nos seus exatos termos, declarando-se, ainda, a inconstitucionalidade incidental do art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.” (e-doc. 591, p. 23)



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra Orildo Antonio Severgnini e Marcus Vinicius Brasil Severgnini, fundada “ao argumento de que o primeiro réu, na condição de Prefeito do Município de Major Vieira, editou a Lei Municipal n. 1.452/2002 com a finalidade de, entre outras questões, criar o cargo de nível superior de ‘Agente de Turismo’, com a permissão de provimento por quem ainda não havia finalizado a graduação, a fim de destinar tal vaga ao segundo requerido, seu filho, o qual, um dia após ser nomeado para o referido cargo, foi colocado à disposição da Fundação do Meio Ambiente, em ofensa aos princípios que iluminam a Administração Pública.” (e-doc. 591, p. 4)



     O tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao pedido formulado, condenando os requeridos 



    “pela prática da conduta disposta no artigo 11, inciso I, da LIA, às penas de: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; c) pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração atualizada (pela variação do INPC/IBGE) percebida pelo agente à época do fato, em favor Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;” (e-doc. 591, p. 4)



    Além de condenar 



     “o requerido Marcus Vinicius Brasil Severgnini pela prática da conduta disposta no artigo 11, inciso I, da LIA, às penas de: a) ressarcimento integral do dano, consubstanciado no dever de devolver ao Município de Major Vieira toda a remuneração recebida em razão do cargo de Agente de Turismo, devidamente corrigida pela variação do INPC/IBGE; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por cinco anos: d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” (e-doc. 591, p. 4)



    Inconformados, os requeridos opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, logo em sequência, o réu Orildo Antônio Severgnini interpôs apelação cível, provida parcialmente pelo juízo de segundo grau para “adequar as penalidades considerando-se o efeito retroativo na aplicação da Lei n. 14.230/21, que alterou significativamente a Lei de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992), em relação ao direito material sancionador, nos termos da fundamentação.”  (e-doc. 549 p. 8)



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A sentença foi de procedência dos pedidos iniciais, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 1.452/2002, pela via difusa, bem como da violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade e quanto à declaração de inconstitucionalidade e configuração da conduta ímproba não merece reparos



    [...]



    Dessarte, inconteste que os demandados praticaram ato de improbidade administrativa, mediante ato doloso, com fim ilícito, que importou violação dos princípios da Administração Pública, cujas condutas estão enquadradas no art. 11, caput e inciso V, e §§1º e 4º, da Lei n. 8.429/92, devendo, portanto, serem responsabilizados na forma da referida lei sancionadora. 



    Há, contudo, necessidade de adequação das penalidades arbitradas na sentença, em virtude da "nova lei de improbidade administrativa" dispor expressamente que "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (§ 4º do artigo 1º da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.203/2021), ou seja, o entendimento atual é de que a lei retroage em relação ao direito material sancionador (TJSC, AC n. 0001934-20.2006.8.24.0040, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 29-3-2022; AC n. 0900003-84.2017.8.24.0067, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 28-06-2022; AC n. 0900022- 08.2017.8.24.0062, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15-03-2022.). 



    E acerca da dosimetria das penas, em observância à extensão do dano causado, bem como ao proveito patrimonial obtido pelo agentes, o dispositivo da sentença restou assim redigido (Evento 28, PROCJUDIC12, p. 64): 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO na presente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Orildo Antônio Severgnini e Marcus Vinícius Brasil Severgnini, para: 



    a) CONDENAR o requerido Orildo Antônio Severgnini pela prática da conduta disposta no artigo 11, inciso I, da LIA, às penas de: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; c) pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração atualizada (pela variação do INPC/IBGE) percebida pelo agente à época do fato, em favor Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;



     [...].



     Nesse contexto, sobre as sanções correspondentes aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, dispõe a nova redação do art. 12 da LIA: 



    Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)



     [...] 



    III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    [...]. 



    Como se vê, as penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos foram afastadas pela Lei n. 14.230/21 nos casos de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, como ocorre nos autos, razão pela qual devem ser excluídas da condenação do apelante. 



    Outrossim, deve ser adequada a pena de multa, ao teto imposto pela nova redação da LIA, qual seja, 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época do fato. 



    Consigna-se que, a despeito da notícia acerca da condenação dos demandados na esfera criminal (autos n. 5000070-09.2021.8.24.0015), há "mais de 29 (vinte e nove) anos de prisão pelos crimes de integrar organização criminosa, corrupção passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro [...] utilizando-se dos cargos públicos que ocupavam" (Evento 45, PROMOÇÃO1), os fatos não guardam relação com a condenação por ato de improbidade administrativa aqui tratada, pelo que não serão objeto de pronunciamento nesta decisão.” (e-doc. 549, p. 9 - 17)



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23)



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente